Tribunal: TJMT
Processo: 1025881-36.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025881-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), DULCE FATIMA DE CAMPOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 622.427.841-53 (APELADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELAD
OS
:
DULCE FATIMA DE CAMPOS DO
ESPIRITO
SANTO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS AUDITÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
T
ERMO INICIAL DE
JUROS E CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente o débito relativo a empréstimo consignado, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à restituição (com parâmetros de repetição simples e em dobro, conforme período) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, além de verba sucumbencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação idônea da contratação do empréstimo consignado, especialmente por meio digital, a justificar a legitimidade dos descontos; (
ii
) definir o cabimento e a forma de repetição do indébito;
(
iii
) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum; e (
iv
) examinar o termo inicial de juros e correção monetária sobre o dano moral e a existência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço; impugnada a contratação, compete à instituição financeira demonstrar, de modo inequívoco, a higidez do negócio e a manifestação válida de vontade, sobretudo em contratação digital, mediante elementos técnicos auditáveis e rastreáveis.

4. Inexistindo prova robusta da anuência da consumidora
,
além da mera juntada de instrumento contratual e comprovante de transferência, reputados insuficientes diante da impugnação de autenticidade e da inviabilidade de acesso a áudio
,
mantém-se o reconhecimento de falha do serviço e a declaração de inexistência da relação jurídica, com cancelamento dos descontos.

5. A repetição do indébito observa a orientação firmada no Tema 929 do STJ: restituição simples para valores indevidamente descontados até 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, ante cobrança contrária à boa-fé objetiva, ausente engano justificável.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável; mantém-se o quantum fixado em R$ 1.000,00, considerada a razoabilidade e a vedação de reformatio in pejus em recurso exclusivo da parte ré.

7. Inexiste interesse recursal quanto ao termo inicial de juros e correção monetária do dano moral quando a sentença já os fixa desde a data da própria sentença (arbitramento), conforme requerido pelo apelante, devendo ser mantidos os critérios definidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “Impugnada a contratação de empréstimo consignado celebrado por meio digital, incumbe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca e por elementos técnicos auditáveis, a manifestação válida de vontade do consumidor; ausente essa prova, configurada a falha na prestação do serviço, com cancelamento dos descontos, repetição do indébito segundo o Tema 929 do STJ e indenização por dano moral. Não há interesse recursal quando a sentença fixa juros e correção do dano moral desde o arbitramento, marco pretendido pelo recorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 11.419/2006; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 12.865/2013; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
EAREsp
676.608/RS (Tema 929, modulação até 30/03/2021); TJMT, N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 15/11/2024, DJE 15/11/2024; TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024, DJE 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra
sentença
(ID.
346251889
– Autos de Origem nº
1025881-36.2024.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Dulce Fátima de Campos do Espírito Santo
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: (i)
declarar a inexistência do débito
relativo ao contrato de empréstimo consignado nº
717913789
, determinando o
cancelamento dos descontos
; (
ii
) condenar o réu à
repetição em dobro
dos valores eventualmente descontados do benefício; e (
iii
) condenar ao pagamento de
R$ 1.000,00
a título de
danos morais
, além de custas e honorários advocatícios.

Consta da sentença que a controvérsia recaiu sobre a validade de contratação de empréstimo consignado atribuída à autora, reconhecendo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de a instituição financeira comprovar, de forma segura, a manifestação de vontade da consumidora, concluindo-se pela insuficiência probatória e pela falha na prestação do serviço, com responsabilização objetiva do banco, à luz da Súmula 479 do STJ, assentando-se, por conseguinte, a inexistência do vínculo e as condenações acima descritas.

Em razões recursais (ID. 346251894), a parte apelante sustenta, em síntese:

1. Houve contratação regular do empréstimo consignado nº 717913789, formalizada por validação digital, com liberação do numerário, motivo pelo qual os descontos seriam legítimos.

2
. Não houve ato ilícito nem falha na prestação do serviço, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

3
. É incabível repetição do indébito; subsidiariamente, eventual restituição deve ser simples, afastando-se a devolução em dobro.

4
. Não se configura dano moral, por ausência de prova de abalo indenizável.

5
. Subsidiariamente, mantido o dano moral, os juros e a correção devem incidir a partir do arbitramento.

6
. Ainda subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório por alegada desproporcionalidade.

7
.
Formula
pedidos finais e requerimentos acessórios, nos termos da peça.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado (ID
.
346323395
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS:
DULCE FATIMA DE CAMPOS DO
ESPIRITO
SANTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Apelação Cível
, interposta contra
sentença
(ID.
346251889
) proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
declarou inexistente o débito
relativo ao contrato de empréstimo consignado nº
717913789
, determinou o
cancelamento dos descontos
, condenou o banco à
repetição em dobro
de valores eventualmente descontados e ao pagamento de
R$ 1.000,00
por
danos morais
, além de verba sucumbencial.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que, por se tratar de relação de consumo, incumbia à instituição financeira demonstrar de modo seguro a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade da consumidora, reputando insuficientes os elementos carreados pelo réu e reconhecendo falha na prestação do serviço, com responsabilização objetiva do fornecedor (Súmula 479/STJ), razão pela qual acolheu parcialmente os pedidos.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Regularidade da contratação e legitimidade dos descontos

O apelante sustenta que a contratação do empréstimo consignado foi válida, firmada por validação digital, com liberação do numerário por TED em conta vinculada ao CPF da autora, o que legitimaria os descontos.

Pois bem.

A demanda versa sobre alegação de inexistência de contratação e descontos em benefício previdenciário, contexto em que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º e 3º) e a responsabilidade do fornecedor por falha do serviço (art. 14).

Nessa linha, diante da impugnação expressa da autora quanto à contratação, competia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a higidez do negócio, mediante prova idônea da anuência da consumidora e da regularidade do procedimento de contratação, sobretudo quando invocada formalização digital.

No caso, a sentença consignou que, embora o banco tenha juntado instrumento contratual e comprovante de transferência, a parte autora impugnou a autenticidade do contrato e apontou inviabilidade de acesso ao áudio, circunstância que comprometeu o contraditório e não foi superada por outras provas robustas da contratação.

Assim, à míngua de elementos técnicos seguros que confirmem a manifestação de vontade da consumidora (tais como registros auditáveis de autenticação, trilhas de validação, metadados, confirmação inequívoca do aceite e elementos que afastem a hipótese de fraude), não se mostra possível acolher a tese de regularidade do contrato apenas pela indicação de crédito em conta, notadamente porque o próprio juízo de origem reconheceu a possibilidade de fraude, imputando ao fornecedor o risco inerente à atividade bancária.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de
autenticação, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

- Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

- Lei nº 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

- Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei nº 12.865/2013, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Essas normas, dentre outras
, asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem ônus de segurança e rastreabilidade aos fornecedores de serviços digitais.

A ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada ausência de comprovação da regularidade do contrato apresentado,
caracterizam
falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No caso sob exame,
apesar de
a ré sustenta
r
a regularidade da contratação de empréstimo
,
vislumbro que não foi comprovad
o
a efetiva existência da relação jurídica que deu origem
ao
empréstimo objeto da lide,
diante das inconsistências nos documentos apresentados, a exemplo da não comprovação da autenticidade do contrato pela Instituição de Crédito
.

Aliás, o entendimento apresentado por este egrégio Tribunal a respeito da comprovação da validade e segurança deste tipo de contratos digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Assim, a regularidade dessas operações deve ser demonstrada por meio de um conjunto de elementos técnicos hábeis, como, por exemplo, código
hash

validado, dados de geolocalização, biometria facial, áudios de confirmação, registros de IP, logs de autenticação, extratos
e/ou
comprovantes
de crédito de valores objeto de empréstimo
. Estes
elementos
serv
em
de ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação d
o contrato sem elementos de autenticação confiáveis
e não
corroborado
s
por um conjunto probatório
, não constitui prova idônea para comprovar a regular contratação.

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação, entendo
que a sentença
recorrida
deve ser
mantida
, a fim de
reconhecer a inexistência de relação jurídica e
a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos ocasionados.

2
.
Da r
epetição
simples
do indébito

O apelante sustenta não ser cabível devolução e, subsidiariamente, que a restituição não pode ser em dobro, invocando o art. 42, parágrafo único, do CDC e a exigência de má-fé.

No ponto, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição em dobro quando o consumidor é cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, o Juízo de origem assentou a falha do serviço e reputou não se tratar de simples equívoco justificável, concluindo pela restituição em dobro dos valores eventualmente descontados.

No que se refere à tese recursal concernente à inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, não assiste razão à parte apelante, impondo-se a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual está em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
n. 676.608/RS, em que se assentou que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente limita-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para cobranças indevidas ocorridas após essa data.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira que promoveu descontos mensais em benefício previdenciário com base em contrato de cartão de crédito consignado.

2.O recorrente sustenta ter havido vício de consentimento, pois acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve vício de consentimento em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato;

(
ii
) se é cabível a conversão do contrato em mútuo consignado;

(
iii
) se há direito à repetição dos valores pagos indevidamente em dobro;

(
iv
) se houve dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a transferência de valores ao autor, mas sem evidência da entrega ou uso do cartão, tampouco prova da ciência inequívoca da contratação na modalidade consignada com RMC.

5. O contrato juntado pela instituição financeira não atende aos requisitos de clareza exigidos pelo art. 6º, III, e art. 46 do CDC, e a ausência de informação clara sobre o tipo de operação configura falha na prestação do serviço.

6. Conforme precedentes do STJ e jurisprudência do TJMT, é possível a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos encargos próprios à taxa média de mercado do período, conforme o art. 170 do CC.

7. Nos termos da tese fixada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é cabível quanto aos valores descontados após 30/03/2021, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor; os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples.

8. Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade, não há dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para:

(i) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e convertê-la em mútuo consignado tradicional;

(
ii
) determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após essa data;

(
iii
) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação financeira contratada autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal com reserva de margem consignável.

2. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, salvo engano justificável demonstrado.

3. A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 170, 421; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 42,
p.u
., 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; STJ,
EREsp
1413542/RS, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; TJMT, N.U. 1002753-21.2019.8.11.0015, j. 16/03/2022.

(N.U 1021978-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Nesse contexto, conforme ressaltado na sentença recorrida,
os descontos se deram em período anterior e posterior a 30/03/2021, nos termos do Tema nº 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS),
ao passo que deve ser mantida a
repetição simples do indébito referente ao valor indevidamente descontado até a data
de 30/03/2021 e,

após a referida data, aplicada a
repetição em dobro.

Logo, não acolho a tese do apelante sobre este ponto.

3
. Dano moral: configuração e quantum

O apelante defende inexistir dano moral, ou necessidade de prova do prejuízo, e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

N
o que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário d
a

apelada
, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente,
diante de descontos indevidos realizados em sua aposentadoria, cujo fato
transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA –
FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Ademais, no que se refere ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais pelo Juízo de origem, entendo que esta tese não merece prosperar, devendo ser mantido a
importância de
R$
1
.000,00 (
um
mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
apelada
, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes
,
considerando a impossibilidade de majoração deste valor por ser tratar de recurso exclusivo da parte ré.

Deste modo,
mantenho o valor fixado na sentença recorrida a título da danos morais.

4
. Termo inicial de juros e correção do dano moral

O apelante sustenta que, mantida a condenação por dano moral, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento,
sob o argumento de que, antes da fixação judicial do valor, não haveria mora/obrigação líquida, invocando, ainda, orientação sumular e precedentes para afastar termo inicial anterior.

Na sentença (ID. 346251889), ficou fixado que
:

“
Condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária desde a data desta sentença, conforme os parâmetros estabelecidos

pela Lei nº 14.905/2024
”
.

N
esse
ponto, observa-se que não há utilidade
ou
necessidade de reforma. Com efeito, o apelante pretende que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o dano moral fluam a partir do arbitramento; e a sentença, ao fixar os consectários do dano moral desde a data da sentença (momento do arbitramento), já acolheu o mesmo marco temporal postulado, evidenciando a inexistência de interesse recursal para alteração.

De todo modo, devem ser mantidos os
critérios tal
como fixados na sentença
, considerando que eventual alteração para
se considerar período anterior
(evento danoso)

implicaria agravamento da situação do apelante, configurando
reformatio in pejus
.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
impugnada
por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026